Tribunal: TJBA
Processo: 8007437-13.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007437-13.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: GENIR RAMALHO DE SA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

Ementa

Ramo do Direito:
Direito Processual Civil

Classe Processual:
Apelação Cível

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança e extinguiu, sem resolução do mérito, ação reconvencional, por litispendência, em face de decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de tratamento médico.

II.
Questão em discussão
(ii) saber se, embora o plano de saúde seja autogestão (logo, não fornecedor segundo CDC), incide sobre ele o dever de boa-fé e função social do contrato, devendo cumprir obrigação de custeio do tratamento deferido judicialmente;
(ii) saber se houve litispendência apta a ensejar extinção da reconvenção ajuizada posteriormente, em face de demanda idêntica distribuída anteriormente (art.337, §§1º,2º e 3º e art.485, V, CPC/2015).

III.
Razões de decidir

1.

Segundo o STJ, planos de autogestão não são fornecedores e não estão sujeitos ao CDC (Súmula 608);

2.

Contratos de plano de saúde — ainda de adesão e natureza sucessiva — devem observar os princípios da boa-fé e da função social, o que impõe manutenção do equilíbrio contratual e cumprimento da obrigação (arts.421 e422 do CC);

3.

A existência de decisão judicial favorável ao custeio do tratamento impõe ilegalidade da cobrança;

4.

A reconvenção, distribuída após propositura de ação com idênticas partes, causa de pedir e pedido, tramita em juízo prevento nos termos do art.59, atraindo litispendência (art.337, §§1º a3º e art.485, V, CPC/2015);

5.

O art.85, §11, do CPC/2015, bem como entendimento do STJ, autorizam a majoração dos honorários sucumbenciais à fase recursal, sendo possível fixá-los em 12% do valor da causa.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e
negado provimento
;
7.
Majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% do valor da causa
(art.85, §11, CPC).

Tese(s) de julgamento:
“1. O plano de saúde de autogestão, ainda que não fornecedor sob o CDC, está vinculado aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.”
“2. A existência de decisão judicial favorável ao custeio do tratamento e a distribuição posterior de reconvenção com partes, causa de pedir e pedido idênticos configura litispendência, autorizando a extinção da reconvenção.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC/2015, arts.337, §§1º–3º; 485, V; 59; 85, §11

·

CC/2002, arts.421; 422

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Súmula 608

·

STJ, AgInt no AREsp 1349182/RJ, AgInt no AREsp 1328067/ES, AgInt no AREsp 1310670/RJ, REsp 1804904/SP, EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS, AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.